Tribunal: STF
Processo: ARE 1293647
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE ABONO ASSIDUIDADE. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO.



    1. É tempestivo o recurso extraordinário interposto dentro do prazo processual de 15 (quinze) dias úteis, transcorridos a partir da data em que as partes são intimadas da decisão, ex vi do art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, do Código de Processo Civil.



    2. In casu, o acórdão embargado incidiu em erro material porquanto o prazo em dobro da União para a interposição do recurso extraordinário teve início no dia 03/09/2018 (primeiro dia útil subsequente à data da intimação), sendo, portanto, tempestivo o recurso interposto em 17/10/2019.



    3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 808.632-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/08/2014; RE nº 1.144.163/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Dje de 25/11/19.



    4. Embargos de declaração PROVIDOS para assentar a tempestividade do recurso extraordinário com agravo.



    5. Recurso extraordinário com agravo DESPROVIDO com afastamento das multas e sucumbências recursais anteriormente fixadas.



    6. Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.